Tribunal: TJBA
Processo: 0005601-43.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005601-43.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ATC

Advogado(s)
:
GILBERTO ASDRUBAL NETO, IOLANDA VITORIA ASDRUBAL DE SOUSA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ZAMILUTE DO AMORIM FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIMAR BARROS PEREIRA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Não se verifica omissão quando o acórdão aprecia, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

3.
É incabível a utilização de embargos declaratórios como instrumento para rediscussão da matéria decidida ou simples inconformismo com o resultado do
julgamento.

4.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não impede o reconhecimento do prequestionamento, desde que a matéria tenha sido apreciada, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

5
. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0005601-43.2011.8.05.0274, sendo embargante a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ATC e embargados o ESPÓLIO DE JOSÉ ZAMILUTE DO AMORIM FILHO e outros (3)
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator